Tribunal: TJPA
Processo: 0803007-34.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803007-34.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará apontado como autoridade coatora em impetração destinada ao afastamento da exigência do ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que visa afastar exigência tributária relacionada ao ICMS-DIFAL; e (ii) estabelecer se é admissível a emenda da petição inicial para substituição da autoridade coatora quando a medida implicar modificação da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correta indicação da autoridade coatora constitui requisito essencial do mandado de segurança, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, devendo recair sobre quem pratica o ato impugnado ou determina sua prática.

4.

A exigência, fiscalização e constituição do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL decorrem da atuação de agentes fiscais e autoridades administrativas competentes, não sendo praticadas pessoalmente pelo Secretário de Estado da Fazenda.

5.

O Secretário de Estado da Fazenda exerce funções de direção superior da política fazendária, não podendo ser presumidamente responsabilizado por todos os atos praticados no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda em mandado de segurança que discute cobrança ou exigibilidade de tributo.

7.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido da impossibilidade de emenda da petição inicial para substituição da autoridade coatora quando a providência ocasionar alteração da competência jurisdicional do feito.

8.

A competência originária do Tribunal de Justiça decorreu exclusivamente da indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, de modo que a substituição da autoridade implicaria deslocamento da competência para o juízo de primeiro grau.

9.

A incompetência absoluta não pode ser superada por emenda da inicial, sob pena de afronta ao sistema constitucional de repartição de competências.

10.

O indeferimento da inicial não viola o acesso à justiça, pois permanece assegurada à parte a possibilidade de ajuizamento da demanda perante o juízo competente e contra a autoridade efetivamente responsável pelo ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade coatora no mandado de segurança deve ser aquela que pratica o ato impugnado ou detém competência direta para determinar sua prática.

2.

O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança destinado ao afastamento de exigência tributária relativa ao ICMS-DIFAL.

3.

Não se admite emenda da petição inicial para substituição da autoridade coatora quando a medida implicar alteração da competência jurisdicional.

4.

A ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, em hipótese de modificação da competência absoluta, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º, e 10; CPC, arts. 81, caput, 485, I, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 70010/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, RMS nº 68112/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.09.2022, DJe 27.09.2022; STJ, AgInt no RMS nº 35.432/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020; STJ, EDcl no RMS nº 67.101/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.12.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
HTM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id n° 13654266), que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança Cível nº 0803007-34.2022.8.14.0000, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

Irresignada, a empresa impetrante interpôs o presente
Agravo Interno
, onde argumenta que a decisão agravada violou os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, ao indeferir a inicial sem oportunizar a emenda para correção da autoridade coatora. Assevera que a indicação equivocada da autoridade coatora constitui vício sanável, sobretudo quando pertencente à mesma pessoa jurídica de direito público, não havendo alteração substancial da relação processual.

Sustenta que a extinção do feito sem oportunizar a regularização do polo passivo configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, impondo à parte o ajuizamento de nova ação, com recolhimento de novas custas e retardamento da prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o regular processamento do mandado de segurança e apreciação do mérito da impetração (Id n° 14076678).

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (Id n° 23128858), pugnando pelo improvimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, indeferiu a inicial do mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A irresignação não merece prosperar.

Desde logo, impende reiterar os fundamentos lançados na decisão agravada, os quais se mostram íntegros, coerentes e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à possibilidade de o Secretário de Estado da Fazenda figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se pretende afastar a exigência de tributo reputado por ilegal, bem como à admissibilidade de emenda da petição inicial para indicação de autoridade diversa, com consequente deslocamento da competência jurisdicional.

No âmbito do mandado de segurança, a correta indicação da autoridade coatora constitui requisito essencial da ação constitucional. O art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009 é expresso ao dispor que se considera autoridade coatora “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No caso vertente, o ato cuja prevenção se buscava consistiria, em tese, na exigência do ICMS-DIFAL e eventual prática de atos fiscalizatórios ou de lançamento tributário. Tais atividades, todavia, não são praticadas pessoalmente pelo Secretário de Estado da Fazenda, tampouco emanam de ordem direta sua, mas decorrem da atuação ordinária de agentes fiscais e autoridades administrativas investidas de competência específica para fiscalização, lançamento e constituição do crédito tributário.

O Secretário de Estado exerce funções de direção superior da política fazendária, de natureza eminentemente administrativa e normativa, não sendo o sujeito que, concreta e individualmente, pratica o ato apontado como ilegal ou determina sua prática no plano operacional. A ele não se pode atribuir, por presunção abstrata, a prática de todo e qualquer ato da estrutura administrativa da Secretaria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute lançamento, cobrança ou exigibilidade de tributo.

Tal orientação decorre da própria estrutura federativa e da repartição funcional das competências administrativas, sendo inadmissível ampliar, por ficção processual, a noção de autoridade coatora para abarcar autoridade que não praticou o ato nem detém atribuição específica para sustá-lo.

É igualmente firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a emenda da petição inicial para substituição da autoridade coatora quando tal providência implicar modificação da competência jurisdicional para processamento e julgamento do writ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL . EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 1.
Ambas as Turmas de Direito Público desta Corte possuem entendimento no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal
. Nesse sentido: AgInt no RMS n . 36.682/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS n. 54 .333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no RMS n. 54.968/RN, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018; e AgInt no RMS n. 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018 .2. Ressalte-se que a ilegitimidade aqui discutida é da autoridade coatora, portanto, do polo passivo, não havendo distinguishing, a priori, em relação a casos ajuizados por contribuintes de direito ou contribuintes de fato.3.
Esta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora em casos que tais, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração
, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição .
Nessas hipóteses, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, consoante o inciso VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora
. A propósito: AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020; EDcl no RMS 67.101/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/12/2021; RMS 68.112/MA, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/09/2022.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 70010 RJ 2022/0332000-5, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA DE DIFAL-ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO . PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA
. PRECEDENTES . 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Elfa Medicamentos S. A e OUTRA contra ato reputado por ilegal praticado pelo Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão objetivando o reconhecimento da improcedência da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS exigido das Impetrantes pelo Estado por força do Convênio ICMS nº 93/2015 e legislação correspondente. Para tanto, informam que são empresas de comércio de medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos que realizam operações interestaduais que destinam mercadorias ou bens a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive no Estado do Maranhão . A segurança foi denegada pelo Tribunal Estadual que entendeu pela impossibilidade de discussão de lei em tese em sede de mandado de segurança. Além disso, concluiu pela ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão. 2. Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula nº 266 do STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese), subsiste outro óbice de natureza intransponível na hipótese, qual seja, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora . Com efeito
, a jurisprudência das Turmas da Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal
. A propósito: AgRg no RMS 45.893/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 18/09/2015; RMS 37 .270/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/04/2013; AgInt no RMS 63.558/MA, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/5/2021.3. Não se desconhece o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral no RE 1.287 .019 DF, Tema 1.093, no sentido de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", conforme ressaltado no Parecer Ministerial de fls. 641-644 e-STJ.4 . Contudo, no julgamento da repercussão geral sobredita, salvo melhor juízo, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a questão relativa à legitimidade passiva do Secretário de Fazenda Estadual, de modo que
não é possível, na hipótese dos autos, suplantar o referido óbice para adentrar ao mérito da demanda ou, ainda, determinar a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição, o que não se coaduna com a orientação desta Corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes
: AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020; EDcl no RMS 67.101/RJ, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/12/2021.5. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 68112 MA 2021/0403199-8, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

No caso concreto, a competência originária desta Corte decorreu exclusivamente da indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará. Caso se reconheça que a autoridade efetivamente responsável pelo ato não detém prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça, a competência para o processamento do mandado de segurança desloca-se para o juízo de primeiro grau.

Trata-se, portanto, de incompetência absoluta, que não pode ser contornada por meio de emenda da inicial, sob pena de subversão do sistema constitucional de competências.

Não se trata, pois, de formalismo estéril. A definição da autoridade coatora não é mero detalhe procedimental, é elemento estruturante da ação mandamental. A competência constitucionalmente delineada não se submete à conveniência das partes nem pode ser flexibilizada sob o argumento genérico de economia processual.

Cumpre salientar que o indeferimento da inicial não acarreta supressão de acesso à justiça. A parte permanece livre para ajuizar a demanda perante o juízo competente, indicando a autoridade efetivamente responsável pelo ato que reputa ilegal. O que não se admite é a manutenção, nesta Corte, de processo cuja competência originária inexiste.

A própria Lei nº 12.016/2009, em seu art. 10, determina o indeferimento da inicial quando ausentes os requisitos legais da impetração. A ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora configura vício insanável nesta instância, por implicar incompetência absoluta, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Reitero, assim, que a decisão agravada observou estritamente o ordenamento jurídico e a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer vício ou equívoco que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026